Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BEM PENHORÁVEL. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA NO DISTRITO FEDERAL. REGISTROS CARTORÁRIOS PENDENTES. DÍVIDA DO IPTU SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À PARTE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE.
1. A situação fundiária no Distrito Federal permite concluir pela existência de imóveis com registros cartorários pendentes, o que inviabiliza a localização de bem penhorável no sistema disponível ao juízo para essa finalidade.
2. Em homenagem aos princípios da satisfação do crédito e da cooperação, assim como diante do risco de dilapidação do patrimônio porventura existente, pode ser deferida a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ para busca de dívida do IPTU sobre imóvel de propriedade ou cujos direitos sucessórios pertençam à parte devedora.
3. Deu-se provimento ao recurso.